Tribunal: TJSP
Processo: 1085838-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO – Mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva – A parte ré apelante Aerovias Del Continente Americano S/A – Avianca é parte passiva legítima para integrar o polo passivo da presente ação de reparação de danos alegados como decorrentes de defeito de serviço e ato ilícito no transporte aéreo de passageiro contratado, pela parte autora, junto a Ocenair Linhas Aéreas S/A,

Ementa:
PROCESSO – Mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva – A parte ré apelante Aerovias Del Continente Americano S/A – Avianca é parte passiva legítima para integrar o polo passivo da presente ação de reparação de danos alegados como decorrentes de defeito de serviço e ato ilícito no transporte aéreo de passageiro contratado, pela parte autora, junto a Ocenair Linhas Aéreas S/A, com quem a parte apelante celebrou contrato de licença de marca, como admitido no apelo, em negócio jurídico em que foi utilizado o sinal de identificação "Avianca" no bilhete adquirido, por responsabilidade solidária resultante de sua condição de fornecedor aparente (CDC, art. 3o), ou seja, o fornecedor que embora não tenha participado diretamente da prestação de serviço, apresenta-se como tal por ostentar sinal de identificação em comum, assumindo a posição de real prestador de serviço perante o mercador consumidor.
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO – Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da transportadora, consistente no adimplemento insatisfatório do contrato de transporte, por descumprimento do horário previsto, com atraso de decolagem de 06:53hs em relação ao horário contratado; e (b) que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré pelos danos do ilícito e defeito de serviço reconhecido, visto que a necessidade de manutenção da aeronave, em que lastreada a justificativa apresentada para o atraso superior a 4 horas – no caso dos autos, 06:53hs -, configura fortuito interno, porquanto relacionado à organização e aos riscos da atividade desenvolvida pela ré transportadora, e consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade da parte ré, a fornecedora aparente, pelos danos resultantes.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito e o defeito do serviço de transporte contratado pela parte autora, consistentes no descumprimento dos horários previstos, com atraso de partida de voo, por período superior a 04 horas, pela transportadora contratada, com relação ao qual a parte ré responde solidariamente, na condição de fornecedora aparente, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto ao reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré apelante na obrigação de indenizar a parte autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão, sendo, a propósito, irrelevante, perquirir sobre a existência de outros responsáveis solidários.
DANO MORAL – O atraso em voo doméstico, por período superior a 04 (quatro) horas - no caso dos autos, 06:53hs - e a falta de assistência adequada nesse período, constituem, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante - Majorada a indenização por danos morais para a quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, considerando as peculiaridades do caso dos autos.
DANO MATERIAL – Como (a) a parte autora passageira não demonstrou a alegada impossibilidade de seguir para sua residência em Campo Verde/MT em razão do atraso da chegada do voo em Cuiabá/MT, até mesmo porque sequer esclareceu o meio de transporte utilizado para tanto, como bem salientado pelo MM Juízo da causa, e (b) a responsabilidade do transportador aéreo cessou com a chegada ao local reservado ao desembarque no destino, (c) incabível o reconhecimento de que os gastos de pernoite em questão são consequência direta e imediata do defeito de serviço e ato ilícito da transportadora, (d) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, quanto à rejeição do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano material.
JUROS DE MORA – Reforma da r. sentença para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação (CPC/2015, arts. 59 e 240, caput, correspondente ao art. 219, CPC/1973), por envolver responsabilidade contratual, caso dos autos.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido, em parte.